Tribunal: STF
Processo: ARE 1235051
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 19):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPF. ART. 40 DA LEI 9605/98. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. DENUNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. As rés não tinham e jamais tiveram vontade de causar dano qualquer às áreas de conservação. E tampouco o fizeram animadas pelo elemento subjetivo culpa. O fato de as acusadas terem assumido que não possuíam os títulos autorizatórios somente corrobora a ausência de dolo de causar dano direto ou indireto às áreas de conservação.
    2. A questão de fundo é de cunho habitacional e social, relacionada com o déficit de moradia que assola este estado e este país, devendo incidir normas administrativas, que é via jurídica que se mostra compatível e suficiente com os objetivos do MPF.
    3. Os fatos concretos não justificam a incidência da norma penal. cuja ratio é punir o dolo ou a culpa do agente, o que não se verifica no caso em exame.
    4. Recurso em sentido estrito desprovido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).
    No recurso extraordinário (eDOC 12, p. 5-18), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 4°; 93, IX, e 225, § 3°, todos da Constituição Federal. Alega-se que o acórdão recorrido, ao manter a rejeição da denúncia por danos ambientais causados pelas rés, sob o entendimento de que a questão poderia ser resolvida apenas na via administrativa, acabou por violar a independência entre as instâncias, bem como o dever de fundamentar as decisões judiciais, uma vez que a fundamentação insuficiente da sentença ou do acórdão equivale à ausência de fundamentação.
    Afirma-se que a Constituição Federal garante a possibilidade do agente ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa, além de prever “expressamente que o agente poluidor responderá pelas sanções penais cumulativamente com as sanções administrativas.”
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 636 do STF, bem como por veicular alegação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 13, p. 24-27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que as questões referentes à suposta violação do 225, § 3°, da Constituição Federal não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Com relação à alegada violação ao art. 37, § 4°, da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente, nas razões recursais, não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo constitucional, que está assim redigido:
    Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    […]
    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
    Com efeito, o § 4º do art. 37 da Constituição Federal versa sobre os efeitos jurídicos e administrativos dos atos de improbidade administrativa, enquanto que o presente caso refere-se à rejeição de denúncia por crime ambiental supostamente cometido pelas rés. Observo que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    De outra parte, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Por fim, importa ressaltar que o acórdão recorrido, partindo dos elementos concretos constantes dos autos, concluiu pela ausência de justa causa a ensejar a propositura da ação penal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 10, p. 16-17):
    “[…]
    Os fatos concretos não justificam a incidência da norma penal. Isso porque, a questão aqui narrada não é de fundo ambiental, mas se trata de questão administrativa, cuja via jurídica a ser ativada é outra que se mostre compatível com os objetivos do MPF.
    Conforme se colhe da própria peça recursal, o Inquérito Civil Público nº 1.30.001.000882/2013- 31 foi instaurado no âmbito desta Procuradoria da República a partir de denúncia que noticiava várias invasões que, supostamente, ocorreriam na estrada Roberto Burle Marx, ruas B e C, de nº 6286, Araçatiba, no bairro de Guaratiba, zona de amortecimento da Reserva Biológica de Guaratiba (RBG). Trata-se de terreno de marinha, sendo, portanto, de propriedade da União, repleto de anguezais, que são áreas de preservação permanentes (APP) e um dos últimos remanescentes no Rio de Janeiro com tamanho significativo.
    Com efeito, a região denominada Araçatiba não está inserida nos limites territoriais da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG), tendo em vista que a Lei Estadual nº 5.842, de 03/12/2012 redefiniu os limites da unidade de conservação, excluindo Araçatiba, que passou a fazer parte da Zona de Amortecimento, conforme Plano de Manejo aprovado pela Resolução INEA nº 75, de 20/08/2013. Tal localidade seria utilizada para o reassentamento de 17 famílias cujas casas ainda situam-se no interior da Reserva. Contudo, o local tem sido objeto de invasões e construções irregulares.
    Para garantir o reassentamento das famílias, em 2011/2012 a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) efetuou um cadastro das moradias até então existentes do local, para fins de regularização fundiária. Contudo, diante da notícia de regularização fundiária, as invasões se intensificaram, com novas construções irregulares, parcelamentos de lotes e especulação imobiliária.
    Em 30/08/2012 foram realizadas notificações na área em comento pelo INEA, e posteriormente, efetuaram-se as demolições de construções irregulares na localidade, tendo a SPU instaurado processo de reintegração de posse da área.
    Observa-se, portanto, que a SPU pretende regularizar apenas as ocupações que ocorreram até 2012, e que constam do cadastro já realizado. As ocupações posteriores não serão objeto de regularização fundiária!
    Da leitura do contexto descrito, nota-se que a questão de fundo é de cunho habitacional e social, relacionada com o déficit de moradia que assola este estado e este país, devendo incidir normas administrativas, que é via jurídica que se mostra compatível e suficiente com os objetivos do MPF.
    Ao contrário do que afirma o órgão recorrente, há sim nos autos documento que apontam para a possibilidade de regularização fundiária dos imóveis adjacentes ao imóvel das rés. Há também sinal de que as medidas administrativas foram tomadas, vide que as construções foram autuadas, multadas e embargadas, conforme demonstram os autos de constatação de fls. 192-194.
    Assim, pode-se vislumbrar que as rés tenham nutrido legitima expectativa de que fariam jus à moradia no local, o que não se confirmou e as medidas administrativas foram e ainda serão tomadas.
    Conforme os fundamentos da sentença, que adoto como razão de decidir, é possível se concluir que é cristalino o fato de que as acusadas não tinham e jamais tiveram vontade de causar dano qualquer às áreas de conservação. E tampouco agiram animadas pelo elemento subjetivo culpa. […]”
    Nesse contexto, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.198.532-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, julgado em 24.05.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente